Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-62.2021.8.11.0077
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-62.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JENNER DIVINO DE MORAES - CPF: 005.628.811-58 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), NILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 314.130.991-49 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS MENDES - CPF: 241.990.441-91 (APELANTE), GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS MENDES - CPF: 241.990.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000858-62.2021.8.11.0077

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO – INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA TERCEIRO ADQUIRENTE DE IMÓVEL OBJETO DE EXECUÇÃO PARA MANIFESTAR E COMPROVAR DOCUMENTALMENTE EVENTUAL INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ATO TURBATIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS - CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A intimação de terceiros adquirente de imóvel que foi objeto de Execução para manifestar e comprovar documentalmente eventual inexistência de fraude à execução revela-se, por si só, ato turbativo suficiente para justificar a oposição de Embargos de Terceiros.

Aliás, nesse mesmo sentido de raciocínio é a recente orientação do STJ, embora se refira a notificação extrajudicial: “
A notificação extrajudicial para desocupação de imóvel por representar verdadeiro ato de turbação, é suficiente para deflagrar o transcurso do prazo para oposição dos Embargos de terceiro.”
(RESp 1.967.057/CE, 3a Turma, DJe 27.4.2022). (grifei).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000858-62.2021.8.11.0077

Apelação no 1000858-62.2021.811.0077

Apelante:
Nilson Rodrigues da Costa

Apelado:
Jenner Divino de Moraes

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente embargado de terceiros
Nilson Rodrigues da Costa

AÇÃO
:
Embargos de Terceiro n. 1000858-62.2021.8.11.0077
,
opostos por
Jenner Divino de Moraes
em face
de Nilson Rodrigues da Costa
(exequente/embargado de terceiros), aqui apelante,
e de Manoel Messias Mendes
(executado/embargado de terceiros).

SENTENÇA (
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
)
:
julgou procedente
a ação,
declarou
a
inexistência de fraude à execução na alienação das propriedades rurais denominadas “Sítio Vale do Mata Chuva”
, com área total de 101,64 has
e “Sítio das Pedras”
, com área de aproximadamente 20 alqueires, ambas localizadas na Gleba Guaporé, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, a fim de inibir qualquer ato de constrição sobre referidos bens, em especial advindos da execução de no 0000642-94.2016.8.11.0077.

Condenou cada um dos embargados de terceiros ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da sentença e até a data do efetivo pagamento.

Pede o deferimento de gratuidade da justiça.

Alegou que o embargante de terceiros
Jenner Divino de Moraes
, aqui apelado,
é carecedor de ação por falta de interesse processual, notadamente pela falta de constrição do bem objeto da lide ou de ameaça decorrente de decisão judicial que declarasse a ineficácia da alienação em reconhecimento de fraude a Execução.

Arguiu
Nilson Rodrigues da Costa
, exequente/embargado de terceiros apelante,
ter postulado na sua Execução a intimação dos terceiros supostos adquirentes dos direitos de posse (dentre eles
Jenner Divino de Moraes
, aqui apelado
) para que apresentassem na Execução documentos comprobatórios das aquisições e, isto, para viabilizar a análise de existência ou não de eventual fraude a Execução.

Relata que, assim, houve apenas uma intimação, na Execução, que facultava a
Jenner Divino de Moraes
,
embargante de terceiros apelado, manifestar sobre eventual fraude a execução, mas, que não teve constrição ou decisão judicial que ameaçasse a posse exercida pelo apelado.

Ao final, pede o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença impugnada
para decretar a extinção da ação sem resolução do mérito, por falta de interesse processual
.

Nas contrarrazões, id. 140820185, o embargante de terceiros apelado,
Jenner Divino de Moraes
, irresigna com o pedido de gratuidade da justiça feito pelo exequente/embargado de terceiros recorrente
Nilson Rodrigues da Costa
nas razões de seu apelo
, ao argumento de ser este último produtor rural, ter contratado advogado particular, ter semoventes e veículo, dentre outras propriedades, além de figurar como exequente na Execução no 000642-94 que busca receber divida de valor alto e que, inclusive, já pagou as custas do referido processo (R$2.997,19, id. 52571644-Execução).

No mérito, pugna pelo desprovimento monocrático do apelo e condenado o recorrente por litigância de má-fé. Também pede a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões do segundo apelado,
Manoel Messias Mendes
(executado/embargado de terceiros),
que citado não apresentou contestação.

Intimado o apelante para comprovar sua alegada hipossuficiência, nada comprovou, fato que levou ao indeferimento (id. 143305699) do pedido de gratuidade da justiça feito nas razões da apelação.

O preparo foi recolhido (id. 143648662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000858-62.2021.8.11.0077

Apelação no 1000858-62.2021.811.0077

Apelante:
Nilson Rodrigues da Costa

Apelado:
Jenner Divino de Moraes

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer eventual
carência de ação por falta de interesse processual do embargante de terceiros,
Jenner Divino de Moraes
, aqui apelado, bem assim se é caso de reconhecer a extinção da ação, sem resolução do mérito, notadamente pela falta de constrição do bem objeto da lide ou de ameaça decorrente de decisão judicial que declarasse a ineficácia da alienação em reconhecimento de fraude a Execução
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiro
opostos por
Jenner Divino de Moraes
, aqui apelado,

em face
de Nilson Rodrigues da Costa
(exequente/embargado de terceiros), aqui apelante,
e de Manoel Messias Mendes (executado/embargado de terceiros)
, em que o embargante de terceiros
Jenner
, aqui apelado,
alegou
sofrer ameaça de constrição de bens em decorrência da alegação de fraude à execução arguida por
Nilson Rodrigues da Costa
na Execução de Título Extrajudicial de no 0000642-94.2016.8.11.0077 que propôs em face de
Manoel Messias Mendes
para receber inicialmente o valor de R$299.719,27, lastreada em instrumento particular de contrato de cessão de direito de posse de lote de terras rurais firmado em 16.10.2012, com área de 420,9780has ou 173,96 alqueires, denominado “Sitio Duas Meninas”, localizado na Gleba Guaporé, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade.

O embargante de terceiros aqui recorrido
Jenner
, ainda defendeu, na origem, a extinção sem resolução do mérito da Execução proposta por
Nilson
, aqui embargado de terceiros e aqui apelado, por inépcia da petição inicial da Execução, ao argumento de inexistência do título executivo, porquanto o campo destinado à assinatura das testemunhas no contrato particular apresentado como título executivo não atendeu aos requisitos do art. 784, III do CPC, o que configuraria, a seu ver, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Alternativamente,
Jenner
, embargante de terceiros e aqui apelado, sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução proposta por
Nilson
, aqui apelante, com a alegação de não ter firmado contrato com
Nilson Rodrigues da Costa
, exequente/embargado de terceiros e não ter responsabilidade sobre os semoventes arrestados na Execução, que sequer localizados, bem como, que adquiriu de
Nilson
, exequente/embargado de terceiros, apenas um único imóvel e isso em 27.3.2018, denominado
“Sitio das Pedras”
e que sua outra propriedade,
“Sítio Vale do Mata Chuva”,
foi adquirida de terceiros que em cadeia sucessória da posse tinham adquirido do outro embargado de terceiros
Manoel Messias Mendes
e também executado, que foi quem real e exclusivamente, teria contratado com o exequente
Nilson
.

Informou que Nilson alegou em sua Execução que o executado Manoel Messias Mendes lhe deve o valor de R$299.719.27 em razão de descumprimento de cláusula do instrumento particular de contrato de cessão de direito de posse de um lote de terras rurais com benfeitorias que firmaram.

Alegou a ausência de cláusula contratual que vedasse a alienação do imóvel rural para terceiros antes da efetiva quitação da avença, objeto do negócio jurídico que embasa a execução e também a falta de restrição ou penhora do bem alienado a ele,
Jenner
, embargante de terceiros pelo segundo embargado
Manoel Messias
(executado), bem como, a falta de sua má-fé, terceiro adquirente, que seja capaz de configurar fraude à execução.

Intitulou-se, assim, terceiro de boa-fé e requereu a procedência dos Embargos de Terceiros e a extinção da Execução.

A sentença rejeitou as preliminares arguidas pelo embargante de terceiros
Jenner
, aqui apelado,
de inépcia da petição inicial da Execução
proposta por
Nilson
, também embargado de terceiros e aqui apelante. Deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva de
Jenner
na Execução proposta por Nilson ao fundamento de que
Jenner
não integrou o polo passivo daquela referida Execução.

A sentença também rejeitou a preliminar de falta de interesse processual do embargante de terceiros
Jenner
arguida na contestação apresentada por
Nilson
, exequente e embargado de terceiros aqui apelante e contra este fundamento da sentença é que
Nilson
recorre.

No mérito, a sentença julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por
Jenner
, aqui apelado, “
para declarar a inexistência de fraude à execução na alienação da propriedade rural denominada Sítio Vale do Mata Chuva, com área total de 101,64 has, bem como da propriedade rural denominada “Sítio das Pedras”, medindo aproximadamente 20 alqueires, ambos localizados na Gleba Guaporé, zona rural desta cidade e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
.
”

Essa é a moldura fático-jurídica.

Verifica-se que a insatisfação com a sentença é exclusivamente na parte em que afastou a alegação de carência de ação feita na contestação apresentada por
Nilson
, exequente e embargado de terceiros, aqui recorrente
.

Realça-se
que o mérito da sentença, cujo
fundamento de afastamento da tese de fraude à execução
resultou na procedência dos Embargos de Terceiros opostos por
Jenner
, aqui apelado,
não foi alvo de impugnação nas razões do apelo
,
que limitou a sustentar a alegada carência de ação do embargante de terceiros
Jenner
, aqui apelado
.

E neste tocante, tem-se que
Nilson
, aqui recorrente, ao defender, na Execução no
0000642-94.2016.8.11.0077
que propôs em face de
Manoel Messias Mendes
, a ocorrência de fraude à execução, postulou na sua referida Execução, a intimação de todas as pessoas que integraram a cadeia possessória dos imóveis objetos de compra e venda que pertenciam ao executado
Manoel Messias Mendes
,
e dentre referidas pessoas, também o Sr.
Jenner
, embargante de terceiros aqui apelado
,
o que foi deferido
.

O exequente
Nilson
defendeu a ocorrência de fraude e à execução e a intimação (deferida) de todos os possíveis compradores para manifestarem sobre a alegada fraude à execução, dentre eles o embargante de terceiros
Jenner
aqui recorrente, ao argumento que parte do imóvel que originou sua Execução teria sido indevidamente vendida pelo executado
Manoel Messias
para
Adão Gomes de Sá
(
Adão Gordo
) que, por sua vez, já teria vendido o imóvel para um tal de
Evaldo
, bem como, que outra parte teria sido vendida para
Marinho Cecagno
,
Ueber Moura
e
Alecssandro Alves Mendes
e também para
Jenner Divino de Moraes
(
Geninho
).

É o que se verifica do despacho proferido na Execução proposta por
Nilson
, aqui recorrente, proferido em 04.7.2019, cujo teor segue:

“
Vistos, etc.

1-

Intime-se a parte exequente para dizer se tem interesse na designação de audiência de conciliação.

2-

Intime-se também o Sr. JENNER DIVINO DE MORAES (GENINHO) para se manifestar sobre a alegação de fraude à execução
(fls. 106/107), consoante item 3 de fls. 75.

3-

Cumpra-se a decisão de fls. 75.”
(grifei).

Aliás, inclusive, no mandado de intimação de
Jenner
, expedido na Execução de
Nilson
, constou expressamente a finalidade da intimação, que seria para manifestar em 15 dias sobre a alegação do exequente
Nilson
de fraude à execução
e a observação de que
Jenner
poderia opor Embargos de Terceiros, conforme dispõe o art. 792, §4o, do CPC
.

E a intimação do Sr.
Jenner
, terceiro de adquirente de imóvel que foi objeto de Execução, para manifestar e comprovar documentalmente eventual inexistência de fraude à execução, já constituiu, por si só, ato turbativo com força suficiente para justificar a oposição dos Embargos de Terceiros, porquanto se reconhecida a alegada fraude à execução o ato posterior é a nulidade da aquisição.

Aliás, nesse mesmo sentido de raciocínio é a recente (27.4.2022) tese do STJ, embora se refira a notificação extrajudicial. Veja:

“
A notificação extrajudicial para desocupação de imóvel por representar verdadeiro ato de turbação, é suficiente para deflagrar o transcurso do prazo para oposição dos Embargos de terceiro
.”
(RESp 1.967.057/CE, 3a Turma, DJe 27.4.2022). (grifei).

Assim, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
3.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual do Embargante

Conforme mencionado, em suma, o embargado Nilson Rodrigues da Costa aduz a inexistência de interesse processual do embargante,
em razão de que foi solicitada - e deferida -, nos autos da execução, apenas a intimação do mesmo para se manifestar quanto a alegação de fraude à execução trazendo aos autos documentos comprobatórios quanto a aquisição de imóveis do embargado Manoel Messias Mendes
, não estando presentes, segundo alega, os requisitos do art. 674 do CPC para que se configure hipótese de oposição dos presentes embargos.

Todavia, embora seja parcialmente verdadeiros os fundamentos do embargado, não há que se falar em falta do interesse de agir do embargante
.

Devidamente intimado para apresentar os documentos atinentes à aquisição de propriedades do embargado/executado Manoel Messias Mendes
, ainda que pela via inicialmente transversa dos Embargos de Terceiro,
o embargante e terceiro interessado assim o fez, e após analisados os referidos documentos, entendeu assim o embargado pela existência da fraude à execução da qual tinha dúvida, conforme se pretendia esclarecer, tanto que assim fundamentou em sua contestação para debater o mérito, bem como requereu que seja reconhecida referida fraude, notadamente questão de ordem pública, em manifestação juntada nos autos da execução ao Id. 74221415
.

Sendo assim,
considerando que o embargado Nilson Rodrigues da Costa aponta inarredável ocorrência de fraude à execução atribuindo-se ao embargante Jenner Divino de Moraes o fato de ter conhecimento da inadimplência do embargado Manoel Messias Mendes para com o mesmo e, ainda ter adquirido imóvel do referido executado no curso da execução, evidente é a ameaça de constrição dos bens adquiridos pelo postulante, já que, analisando-se o mérito da alegada fraude, o próximo passo do embargado exequente será pugnar pela expropriação do(s) imóvel(is) a fim da satisfazer a dívida, estando presentes, portanto, os requisitos do art. 674 do CPC
.

Lado outro, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, verifico que os presentes embargos de terceiro atende escorreitamente aos propósitos processuais que se pretenderia alcançar com a mera intimação do terceiro interessado, ora embargante, para se manifestar nos autos da execução quanto a tese de fraude à execução - alcançando a mesma finalidade -, sendo, inclusive, medida mais vantajosa ao exequente, pois oportunizaria maior dilação probatória a fim de se analisar a indigitada fraude, do que abriu mão ao pedir principalmente a improcedência do feito, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse de agir do embargante.

Sendo assim, também rejeito a preliminar aventada pelo embargado em contestação e prossigo com a análise de mérito do presente feito.”

(grifo próprio e nosso).

Importante reiterar
que o mérito da sentença, cujo
fundamento de afastamento da tese de fraude à execução
resultou na procedência dos Embargos de Terceiros opostos por
Jenner
, aqui apelado,
não foi alvo de impugnação nas razões do apelo
,
que limitou a sustentar a alegada carência de ação do embargante de terceiros
Jenner
, aqui apelado
.

Logo, se não houve impugnação especifica quanto a este ponto da sentença ou, seja, quanto ao seu mérito, a questão não mais comporta análise.

É que o
combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Neste sentido veja a recente orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno no 1012301-13.2022.811.0000, julgado em 27.7.2022:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.
”

(grifei).

Não se verifica a alegada má-fé do recorrente, porquanto não há elementos aptos a indicar fraude processual ou prejuízos às partes decorrente do exercício de defesa.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça feito nas razões desta Apelação já foi indeferido e o recorrente fez o preparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, em especial na parte que rejeitou a preliminar de carência de ação do embargante de terceiros
Jenner Divino de Moraes
, aqui apelado.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022